Tribunal: TJMT
Processo: 1010639-93.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010639-93.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO - CPF: 032.404.271-09 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES
DO APELANTE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLEITO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINARES DO APELADO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO NO PRIMEIRO GRAU – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – MERO ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DO APELO –
MÉRITO

– CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO APÓS LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ANÁLISE DE RISCO ABUSIVA –DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Precedentes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

“O simples fato de o autor ter intitulado seu apelo como “[...] RECURSO INOMINADO [...]”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.”
(N.U 1000808-74.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

Considerando que o apelado cumpriu substancialmente o contrato, quando da contemplação, revela-se abusiva a conduta do consórcio demandado que após o lance nega a emissão da carta de crédito e não desincumbe do ônus probatório que era de sua atribuição.

Inexiste nos autos qualquer documento hábil a sustentar os argumentos do consórcio requerido, não sendo comprovado os fatos extintivos de sua responsabilidade, bem como em sendo manifesto nos autos a frustração da expectativa do consumidor, de adquirir o veículo contemplado, superando o mero aborrecimento, notadamente diante da situação de impotência do consumidor, deve ser mantida a condenação pelos danos morais experimentados, não havendo que se falar em redução do quantum arbitrado quando o mesmo atende aos primados da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010639-93.2022.8.11.0006

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO: NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr.

Rafael Siman Carvalho
,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1010639-93.2022.8.11.0006, ajuizada por
NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de confirmar a liminar concedida em Id. 104022050 e condenar o ora apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

O apelante, em suas razões recursais, em sede de preliminar de apelação, discorre acerca da necessidade de suspensão da decisão apelada, afirmando que “
a situação em análise conduz ao recebimento do recurso em seu duplo efeito, consoante se extrai das disposições insertas no art. 43 da Lei 9.099/95, vez que nos termos das explanações já apresentadas em sede de contestação e que serão melhor detalhadas nas linhas vindouras, o que por certo conduz a devolução da matéria para nova análise (efeito devolutivo), além do que, o cumprimento imediato da decisão provocará dano irreparável ao recorrente (fundamentando o efeito suspensivo), posto que na hipótese de ser somente recebida no efeito devolutivo, poderá a recorrida promover execução provisória, o que acarretará ao recorrente prejuízo de difícil reparação
” (sic).

Ainda preliminarmente, requer a análise de documentos novos, aduzindo, para tanto, que
“[...] infelizmente o recorrente teve dificuldades de encontrar o extrato do consorciado, bem como o contrato de adesão para grupo de consórcio Bens Móveis, questionados pelo autor. Conforme art.435, caput e Parágrafo único, do CPC é licito a juntada de provas a qualquer tempo [...]”
(sic).

Salienta, ainda em relação à mencionada análise, que, “
o recorrente requer a juntada do extrato do consorciado, bem como o contrato de adesão para grupo de consórcio Bens Móveis. juntamente com o presente recurso, devendo a parte recorrida ser intimada para se manifestar através das contrarrazões”
(sic).

No mérito, ressalta que “
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO em face do BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Em síntese, alega o Recorrido ter firmado junto ao Recorrente um consorcio, sendo contemplado, porém, teve seu crédito negado sem justificativa alguma
” (sic).

Defende que “
A cota foi contemplada por LANCE na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 14/07/2022, conferindo ao consorciado o direito de utilizar o crédito equivalente ao valor do Bem móvel referenciado vigente na data da contemplação. Lembramos que a disponibilização dos créditos após a contemplação não é imediata, e sim, os consorciados tem que seguir todos os critérios definidos em regulamento, possibilitando assim, a devida constituição da garantia e a formalização do instrumento de aquisição de bens”
(sic).

Sustenta que
“todos os pedidos de utilização dos créditos, são criteriosamente analisados, e eventuais irregularidades, ausência documental, divergências evidenciadas em qualquer fase do processo, impedirá a finalização dos procedimentos. Ou seja, Nobre Julgador, por ser tratar de cotas de consórcios, todas as Administradora, tem o dever legal de ZELAR pelos interesses de todos os consorciados integrantes aos grupos, e não aos interesses individuais de qualquer consorciado ou terceiros a eles relacionados. Logo, não há no que se falar em irregularidades, e sim, a indisponibilidade nos moldes propostos e solicitados pelo autor, em razão, que vão a contrário as definições previstas em regulamento”
(sic).

Assinala, ainda, que “
Com base nas informações expostas acima, onde explicamos a forma de liberação das cartas de créditos e exigências previstas em Regulamento, HOUVE RECUSA DEVIDO A ANÁLISE DE CRÉDITO. E consoante disposto na cláusula 12.5 do Regulamento, o consorciado no momento de utilização do crédito NÃO deve possuir nenhum restritivo ou apontamento, do contrário, o crédito não é liberado
” (sic).

Registra que
“o autor pleiteia danos morais pelos fatos ora suscitados, porém o dano moral caracteriza-se pela exposição a indevido constrangimento, preocupação e ansiedade, razão pela qual nasce o dever de indenizar sem, contudo, enriquecer ilicitamente o atingido. Há de se ponderar que pequenos dissabores e expectativas frustradas no diaa-dia nem sempre são indenizáveis, sob pena de a vida social tornar-se inviável. Realmente, a vida em sociedade importa em conflitos permanentes e muitas vezes inevitáveis, mas, a despeito dos dissabores que possam causar, nem todos podem dar margem à indenização”
(sic).

Assevera que
“pelo que se depreende dos autos, não teve o autor seu nome maculado perante a sociedade, enfim, nenhum efeito negativo que lhe foi perpetrado em razão do referido acontecimento. Ressalte-se, da mesma forma, que não há qualquer prova nos autos de que em decorrência dos referidos fatos tenha havido qualquer mácula ou abalo ao crédito do requerente. Assim, para que se possa ensejar o pagamento de indenização por danos morais se faz necessária à comprovação do dano e da relação da conduta deste réu com os constrangimentos sofridos, o que até o dado momento o requerente não comprovou nestes autos, diga-se de passagem. Salienta-se, ad argumentandum, que o requerente pode ter sofrido aborrecimento pelo fato em discussão, mas não parece razoável que meros incômodos justifiquem a caracterização de danos morais e o consequente dever de indenizar, merecendo a ação, pois, ser julgada totalmente improcedente”
(sic).

Destaca que
“Caso superada toda a robusta argumentação, hipótese em que não se acredita, mas deve comentar, em homenagem ao princípio da eventualidade, mesmo não admitindo nenhuma responsabilidade in casu, impugna o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais”
(sic).

Pondera que
“é absolutamente irrazoável o montante de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) concedido na sentença aguerrida a título de danos morais, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação”
(sic).

Expõe que
“o Recorrente faz jus a alguma indenização a título de danos morais, o que se admite apenas por apego ao debate, o valor de eventual condenação jamais poderá atingir o elevado e exorbitante montante concedido pelo juízo a quo, fomentando a verdadeira indústria de danos morais, o que também deve ser repelido. Desta forma, entende o recorrente ter restado inequivocamente comprovado que inexiste de sua parte obrigação de indenizar a Parte recorrida, pelo simples fato da inexistência de dano MORAL comprovado”
(sic).

E de forma alternativa,
“requer parcimônia e razoabilidade para que seja reduzido o valor referente à indenização por danos morais, haja vista que o valor ora sentenciado se mostra absolutamente desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] roga pelo recebimento dos documentos em anexo e provimento do presente recurso. Requer a concessão do efeito suspensivo corresponde à CAUTELA DO DIREITO da parte Recorrente conforme art. 43 da Lei dos Juizados Especiais — Lei 9099/95. Pugna, pela reforma do decisum para julgar IMPROCEDENTE o pleito da parte recorrida, com a reforma da r. sentença monocrática, ou, na hipótese de não acolhimento deste pedido, reduzir o quantum indenizatório. Por derradeiro, incorrendo em sucumbência parcial, seja a parte autora/recorrido, condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Recorrente, com esteio no artigo 85, §§ 1º, 2º e 14, requerendo, outrossim, sejam proporcionalmente distribuídas as despesas processuais (custas), consoante lastro no artigo 86, também do CPC”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente,
“[...] pela concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, dispensando-o do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois não pode arcar com esse ônus processual
” (sic).

Ainda em sede de preliminar, aduz que o apelante interpôs Recurso Inominado quando, na verdade, deveria ter apresentado Apelação, e por isso o recurso não deve ser conhecido.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença.

Custas recolhidas, conforme Id.
219152177
.

Na peça Id. 221566652, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, importante aqui mencionar que a ação originária foi ajuizada no Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, e lá teve seu trâmite regular até a prolação da sentença aqui impugnada pela parte requerida.

Em seguida, após pedido de desarquivamento pela parte autora recorrida (Id. 218463679) e oposição dos primeiros embargos declaratórios pelo mesmo (Id. 218463680), devidamente contrarrazoado no Id. 218463682, foi
declinada
a competência em razão do valor da causa (Id.
218463683
), fundamentado nos seguintes temos:
“[...] uma vez que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, à causa será atribuído o valor total do ato ou o de sua parte controvertida, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil”
(sic).

Posteriormente, já no Juízo competente, foi determinada emenda à inicial, apenas para o autor promovesse com o recolhimento das custas iniciais (Id. 218463684), sobrevindo, então, a oposição dos segundos embargos declaratórios opostos pelo autor recorrido (Id. 218463686), os quais foram analisados conjuntamente e julgados improcedentes na decisão de Id.
218463694
. Logo, totalmente desnecessária a remessa dos autos à origem, tendo em vista o esgotamento da jurisdição de primeiro grau.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que
NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, relatando, em síntese, que em fevereiro de 2021, entabularam Contrato de Adesão de um consórcio (Grupo: 003529, Cota: 9), no valor de aproximadamente R$59.990,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e noventa reais), com prazo de duração de 48 (quarenta e oito) meses.

O ora apelado, foi contemplado após dar um lance com o montante obtido da venda de seu veículo. Narra que, foi negado pelo apelante a liberação do crédito para o pagamento de 04 (quatro) veículos apresentados pelo apelado, entre setembro e outubro de 2022.

Sustentou que ficou sem locomoção própria, utilizando-se de veículos emprestados e aplicativos de transporte. Buscou ao final, a determinação para que a apelante procedesse com a liberação do valor correspondente a carta de crédito e a condenação da apelante à indenização por danos morais, no
quantum
reparatório de R$30.000,00 (trinta mil reais);

Após devida instrução do feito, foi proferida a sentença para julgar
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, com o fim de confirmar a liminar concedida em Id. 104022050 e condenar o consórcio requerido apelante ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Colaciono trecho da sentença

no que tange ao mérito da questão:

“[...] O Requerido apresentou Contestação alegando que a cota em questão foi contemplada na Assembleia Geral Ordinária (AGO), pela modalidade de sorteio em 19/10/2020, fazendo jus ao autor, a utilizar o crédito equivalente ao valor do Bem imóvel referenciado vigente na data da contemplação, nos moldes contratualmente previstos, bem como, que a carta de crédito permanece disponível para utilização, desde que o consorciado indique bens compatíveis com o regulamento, e que após as avaliações necessárias , ocorra a
aprovação
, só, então, seria possível a liberação dos créditos.

Contudo, em Contrato de Adesão, aportado pelo autor, contido à
Id. 103901059,
em Cláusula 14, diz assim: “o consorciado declara, expressamente, estar em situação econômico-financeira compatível com a participação no Grupo de Consorcio, podendo assumir os compromissos financeiros mencionados no Contrato, bem como cumprir com todas as determinações contratuais relativas à constituição de garantias, quando da Contemplação”.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, a testemunha,
Eduardo
, relata trabalhar para o autor; relata que o autor teria um carro o qual, teria vendido, para dar lance e conseguir ser contemplado; relata que referido carro era utilizado para levar e buscar os filhos na escola, ir para o trabalho e fazer atendimento aos clientes, e que agora no momento, o autor estaria se locomovendo a pé, de Uber, e de carona. Assevera que no momento, o atendimento aos clientes, da empresa do autor, estaria sendo por Uber, e com alugações de carro; narra que teria o conhecimento, de que o autor tentou comprar carro mais de 3 (três) vezes, sem êxito, o Banco sempre rejeita; relata ainda, que já levou documento ao Banco a pedido do autor, para análise, porém, o Banco negou a solicitação, sem justificativa plausível.

A testemunha,
Maurilio
, relata ser Uber e prestar serviços para o autor pelo menos 3 (três) vezes ao dia; relata que teria levado o autor em uma garagem de carros, na cidade de Cuiabá/MT; narra que o carro que o autor estaria analisando com a garagem, seria um Corolla, onde o mesmo realizou o teste Drive, sendo informado pelo vendedor que o carro caberia consorcio contemplado, inclusive no mesmo instante o autor teria entrado em contato com a gerente do Banco para fazer a documentação do carro, porém, não teria dado certo, por negativa do banco.

Asseverou ainda, que o autor sempre necessita de seus serviços até finais de semana, inclusive que levou o autor na tentativa de realizar a compra de outros veículos, porém todos foram negados pelo Banco.

A testemunha,
Luciano,
relatou que o autor teria uma empresa que trabalha com formatação de computadores e impressoras, e presta serviço de segurança eletrônica. Asseverou que o autor teria um veículo, e teria vendido para quitar uma carta de crédito, no intuito de conseguir um outro veículo, relata que no momento o autor estaria se locomovendo através de veículo emprestado. Relata que tem conhecimento de que o Banco teria recusado por 2 (duas) vezes a solicitação; e que o carro que o autor teria vendido ele usava para trabalhar.

Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual.

[...]

Tal falha por si só impõe-se a condenação pelo dano moral ocasionado, sendo certo que a frustração da expectativa de adquirir o veículo contemplado, supera o mero aborrecimento, notadamente diante da situação de impotência do consumidor.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

Ante o exposto, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo Parcialmente Procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) Confirmar a liminar concedida a Id. 104022050;

b)
CONDENAR
o reclamado a pagar a título de danos morais ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/cart. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ).

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. [...]”
(Id.
218463678
)

Inicialmente, o apelante pugna, em sede de preliminar de apelação, pela concessão de efeito suspensivo para suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3º, I e II:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os débitos das faturas de novembro/dezembro de 2019.

Diante da ilegalidade da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”
(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ainda preliminarmente, o apelante requer a análise de documentos novos, aduzindo para tanto que teve dificuldades de encontrar o extrato do consorciado, bem como o contrato de adesão para grupo de consórcio Bens Móveis e conforme art. 435,
caput
e parágrafo único, do CPC, seria lícito a juntada de provas a qualquer tempo.

Verifica-se que o apelante apresentou, juntamente com seu recurso, o extrato do consorciado, bem como o contrato de adesão para grupo de consórcio.

Ocorre que, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a da interposição do recurso de apelação.

Além disso, também não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
– PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.”
(N.U 1025412-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024) (grifei)

Logo,
não conheço
dos documentos juntados na fase recursal.

O apelado, em suas contrarrazões, requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, que, ao compulsar os autos, verifico que tal pleito não restou analisado pelo Magistrado na origem.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)
(grifei)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse ao autor apelado, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada pelo c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM CUSTAS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO – RECURSO PROVIDO.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.
”
(N.U 1010243-91.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024) (grifei)

Portanto, diante da não análise pelo juízo
a quo
, presume-se deferido o pleito da assistência judiciária gratuita, pelos fundamentos aqui preconizados.

Ainda preliminarmente, o autor apelado afirma que o apelante interpôs ‘Recurso Inominado’ quando, na verdade, deveria ter apresentado Apelação, e por isso, no seu entender, o recurso não deve ser conhecido, ante a inadequação da via eleita.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque o simples fato de o apelante ter intitulado seu apelo como
“RECURSO INOMINADO”
, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação no Id. 218463698 para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.

A propósito, em caso absolutamente análogo assim já se pronunciou esta eg. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, EXCLUSÃO DO MÚTUO DOS CADASTROS DO INSS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de o autor ter intitulado seu apelo como “[...] RECURSO INOMINADO [...]”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.

In casu, restou incontroversa a ausência da contratação do empréstimo consignado em discussão entre as partes, bem como a exclusão deste dos cadastros do INSS e a devolução/estorno descontos efetivados no benefício da autora pelo requerido antes mesmo do ajuizamento da presente ação, motivo pelo qual não há falar-se em declaração de nulidade do contrato.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.”
(N.U 1000808-74.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superadas as preliminares aviadas por ambas as partes, passamos ao cerne da questão.

Este diz respeito à condenação do consórcio requerido apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo que se infere dos autos, o autor apelado foi contemplado após dar um lance com o montante obtido da venda de seu veículo. Ao requerer a liberação do crédito para pagamento do veículo escolhido, lhe foi negado. Essa negativa ocorreu em 04 (quatro) veículos apresentados pelo mesmo, entre setembro e outubro de 2022.

Por sua vez, o requerido apelante sustenta que a carta não foi disponibilizada em razão de haver restrições no nome do autor apelado.

De início, cabe ressaltar que o apelado e o apelante se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2º e 3º do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 18, §6º, III, e 20, § 2º, estabelece que os produtos e serviços devem se adequar aos fins que deles se esperam, observando-se as expectativas legítimas do consumidor. Esses preceitos se alinham ao princípio da boa-fé objetiva, impondo-se que os contratantes ajam com lealdade e cooperação.

Por consectário, as limitações contratuais que restrinjam direitos do consumidor devem ser analisadas com a devida cautela, a fim de que sejam razoáveis e não gerem desequilíbrio na relação, sob pena de serem consideradas abusivas, em especial quando se trata de contrato de adesão, no qual as disposições não são livremente discutidas pelas partes, como no caso em tela.

Convém dizer que, de acordo com os arts. 2º, 3º e 5º, § 1º, todos da Lei nº. 11.795/2008, consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Nesse contexto, a administradora atua como gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.

No caso em exame, entendo que o dever do requerido apelante de proceder à análise cadastral do consumidor que pretende aderir ao grupo de consórcio deve ocorrer
anteriormente
à adesão e não quando da respectiva contemplação da cota, sob pena de se tratar de conduta contraditória e frustrar os consorciados.

Frise-se que autor apelado ofertou lance para ter acesso à carta de crédito e pagou parcela significativa do contrato, o que é um indicativo de que possui capacidade econômica, não se vislumbrando razões que justifiquem a desaprovação.

Por outro lado, o veículo a ser adquirido seria dado em garantia (alienação fiduciária) pelo pagamento do restante da dívida, conforme consta na própria apelação,
in verbis
:

“[...] Portanto, para haver o pagamento do crédito, o bem deverá estar alienado fiduciariamente a esta Administradora, de acordo com a cláusula 18.6, do referido Regulamento, a Bradesco Consórcios efetuará o pagamento do crédito, após a apresentação dos documentos relacionados nas cláusulas 12.5 e 18.1 e a prestação das garantias estabelecidas nas cláusulas 13.2 e 13.7; quais seja a Alienação Fiduciária do bem adquirido e se exigida, garantia complementar nos termos do contrato.”

E essa razão é o bastante para que seja configurado o dano moral, pois, da análise circunstanciada dos fatos submetidos a juízo, tem-se que incontroverso que a atmosfera subjetiva do autor apelado foi sobremaneira atingida pela conduta levada a termo pelo requerido apelante.

Sobre a temática, Sílvio de Sávio Venosa conceitua o dano moral como sendo o "
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral ou intelectual da vítima
" (Direito Civil: Responsabilidade Civil, 3º ed., Editora Atlas, São Paulo, 2003, p. 33).

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO APÓS LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE NOME NEGATIVADO NO SERASA – CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ANÁLISE DE RISCO ABUSIVA –DANO MORAL CONFIGURADO –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELAS DEMANDADAS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBIAL – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a parte autora havia liquidado 86% (oitenta e seis por cento) do valor total do consórcio, quando da contemplação, revela-se abusiva a conduta das requeridas que após sugestão de lance nega a emissão da carta de crédito em decorrência de negativação no nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, por violar a boa-fé objetiva contratual e frustrar a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, ambos do CDC).

Resta clara a aflição enfrentada pela parte autora que ficou impossibilitada de adquirir o automóvel após ser contemplado, até mesmo porque a carta de crédito só foi liberada após o adimplemento total da obrigação, configurando, portanto, o dever de reparação moral em decorrência da prestação defeituosa do serviço.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

(N.U 1006867-54.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Desta feita, considerando a inexistência de qualquer documento hábil a sustentar os argumentos do requerido apelante, visto que não foi comprovado os fatos extintivos de sua responsabilidade, bem como é manifesto nos autos a frustração da expectativa do autor apelado de adquirir o veículo contemplado, superando o mero aborrecimento, notadamente diante da situação de impotência do consumidor.

Assim, diante do exposto, cabível a indenização por danos morais, de modo que a sentença deve ser mantida, posto que a toda evidência resta caracterizado o dano moral, ante a frustração da expectativa do autor apelado, de adquirir o veículo contemplado.

Demonstrado o dever de indenizar, passamos a análise do
quantum
indenizatório.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em
R$5.000,00
(cinco mil reais) pelo dano moral cumprirá a finalidade de inibir o requerido apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024